Tribunal: STF
Processo: ARE 916805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO REFERENTE ÀS PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Quando de índole infraconstitucional a questão relativa à legitimidade de parte, não tem cabimento o recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.